Tribunal: STF
Processo: ARE 1383837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face do acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ANTERIOR DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. - Constatada, com efeito, anterior decisão na origem, em 2016, avalizando a aplicação da Lei n° 11.960/09, o que não foi objeto de recurso, oportunamente. Matéria que se corrobora preclusa, obstando a rediscussão. Inteligência dos artigos 223 e 505 do CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao Tema 810 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 14, p. 9):



    “ (...) tendo o E. STF entendido pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e não tendo aplicado efeitos modulados no presente caso, passa a ter o efeito ex tunc, retroagindo os efeitos da declaração da inconstitucionalidade. 



    Desta forma, resta evidenciado ser indevida a aplicação da correção monetária pela TR, uma vez que reconhecida sua inconstitucionalidade, através de julgado com efeito ex tunc, logo não podendo ser aplicado em nenhum caso a correção monetária pela TR”.



    O recurso foi inadmitido ante a aplicação da súmula 284, além de afastar a incidência do Tema 810 do STF (eDOC 20). Com a interposição do agravo, os autos vieram a esta corte. 



    Em 29.06.2022, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1170 da sistemática de repercussão geral (eDOC 34).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, a Primeira Vice-Presidência, considerando que “o caso em foco não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, mas com preclusão”, concluiu pela inaplicabilidade do referido paradigma de RG (eDOC 37, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que este Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 (Tema 1170), reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



     É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Diferente é a hipótese dos autos. Isso porque, na presente demanda, trata-se de controvérsia sobre a preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito.



    Assim, inviável a aplicação do Tema 1170 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma. Nesse sentido, decidiu o TJRS em juízo de retratação (eDOC 37, pp. 1-2):



     “O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, a tese objeto do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal restou assim fixada: ‘é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’(RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).



     In casu, contudo, a controvérsia no recurso especial refere-se ao reconhecimento da preclusão, tendo o Órgão Julgador consignado que, ‘não obstante a parte credora ter concordado com o conteúdo da decisão atinente aos índices de correção monetária em 2016, sobreveio o decisum ora agravado, em que a magistrada singular modifica a decisão anteriormente proferida, ordenando que se observasse o IPCA-E a contar de 30/06/2009, em observância ao Tema 810 do STF. Tal decisório, sem sombra de dúvidas, impende ser afastado, na medida em que, no caso concreto, além da preclusão lógica e temporal (para a parte), configurou-se a preclusão pro judicato’.



     Ou seja, o caso em foco não diz, data venia, com a tese objeto do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, mas com preclusão.” 



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente